Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-41.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
25/10/2022
Número: 0600243-41.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 26/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
DEMOCRATAS - DEM, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (RESPONSÁVEL)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ISRAEL FERNANDES DA SILVA (RESPONSÁVEL)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43204
808
25/10/2022 15:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.460

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600243-41.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
RESPONSÁVEL: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
RESPONSÁVEL: ISRAEL FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. PAGAMENTO MULTAS. DIVERGÊNCIA DA
INFORMAÇÃO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO SE REVESTEM DE GRAVIDADE
SUFICIENTE A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para
o pagamento de multas. Divergências entre as informações prestadas e as
respectivas comprovações implicam na devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

2. Os recursos recebidos requerem a juntada de notas fiscais com
descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo–se, ainda,
qualquer outro meio idôneo de prova, caso contrário, configuram recursos
de origem não identificada, ensejando o recolhimento dos valores não
comprovados ao Tesouro Nacional.

3. Considerando que o valor das irregularidades é diminuto e o percentual
das falhas revela–se baixo, bem como não houve mácula à lisura contábil,
é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
Num. 43204808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272

4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/10/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do partido
DEMOCRATAS - DEM, relativa ao exercício financeiro de 2019.

A prestação de contas foi entregue em 26 de junho de 2020, conforme data da
autuação da petição inicial (ID 8343916), dentro do prazo estabelecido na Res. do TSE.

O Edital previsto no art. 31, § 2º da Res. TSE nº 23.604/2019 (ID 8363016) foi
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 117, de 01 de julho de 2020 e o prazo para
impugnação transcorreu in albis conforme certidão (ID 35751366).

Elaborado Relatório de Exame Preliminar, de acordo com o disposto no § 1º do art.
35 da Res. TSE nº 23.609/2019 (ID 39796466).

Houve manifestação da agremiação partidária (ID 41064166) com a apresentação
dos demonstrativos da conta específica do fundo partidário mulher.

Em seguida, foi emitido o Exame Técnico de Diligências (ID 42934733), no qual
solicitou-se manifestação do partido para complementar as seguintes informações sobre as
despesas pagas com o FUNDO PARTIDÁRIO:

a) Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional das despesas com a Claro SA
e Copel Telecomunicações;

b) Apresentação de contrato de locação e outros comprovantes de despesas;

c) Gastos com aluguel sem a apresentação de contrato de locação. Observa-se
diferença entre valor pago e o documento comprovante apresentado;

d) Despesas com depósitos judiciais não comprovadas. Apresentar informações sobre
a origem, motivo e cópia integral da sentença referente aos autos nº 000333-
84.2014.8.16.0148;

e) Explicar a diferença entre valor pago e documento apresentado;

f) Nas despesas com ressarcimento falta comprovar o valor de R$ 53,48;

g) Indicar a atividade partidária vinculada à despesas com balões e lança confetes.

Num. 43204808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272

Intimado, o prestador se manifestou no ID 42966697, bem como juntou documentos,
conforme ID 42966698 e seguintes. No que tange à reabertura do sistema de prestação de
contas anual – SPCA, o partido não alterou receitas e despesas.

Com a documentação, os autos retornaram ao setor técnico, que apresentou
Parecer de Regularidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral não apontou outras irregularidades.

A Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, complementando que “Em 08/02/2022 o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) aprovou o pedido de registro do estatuto e do programa partidário do União Brasil
(União), agremiação política resultante da fusão do Democratas (DEM) com o Partido Social
Liberal (PSL).”

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, ante a irregularidade no uso dos recursos do fundo partidário, bem como o
recebimento de recursos cuja origem não se comprovou.

VOTO

A comissão provisória regional do partido Democratas do Estado do Paraná
apresentou, no período regular prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de
2019. No andamento do processo o partido foi intimado para complementar a documentação,
bem como sanar as irregularidades apontadas no parecer de diligências.

A seção de contas partidárias reabriu o SPCA para o partido retificar e
complementar as informações, não houve, contudo, alteração de valores de receitas e despesas
(IDs 42963182, 43004423).

No parecer de regularidade permaneceram duas pendências. A primeira
irregularidade se refere aos recursos do fundo partidário, a segunda são os gastos elencados no
tópico “outros recursos” (ID 43004423).

1. Irregularidade no uso dos recursos do Fundo Partidário.

A agremiação realizou o pagamento de multas, no montante de R$ 15,64 com
recursos do fundo partidário. Ademais, houve diferença de R$53,48 entre o valor disponibilizado
para gastos com viagem e as respectivas comprovações.

Num. 43204808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272

As despesas pagas com recursos do fundo partidário estão em dissonância com as
normas regentes. Sobre a ausência de comprovação referente ao pagamento de multas e os
gastos com viagem “reconhece a inconsistência quanto a ausência do devido recolhimento dos
valores de R$ 15,61 (quinze reais e sessenta e um centavos) e R$ 53,48 (cinquenta e três reais e
quarenta e oito centavos)” explicou o partido, ‘(...)registra-se a atual impossibilidade formal de
cumprimento à exigência formulada por este Egrégio Tribunal”. O partido não apresentou,
contudo, comprovantes.

O pagamento de multas com recursos do fundo partidário está em desacordo com o
art. 17, § 2º da Resolução do TSE nº 23.604/2019:

Art. 17.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para quitação
de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais ou para quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Entretanto, o partido recebeu R$ 694.000,00 de repasses do Fundo Partidário, já a
irregularidade perfaz R$ 69,12, esse valor pode ser considerado ínfimo, ante o montante global
recebido. Cabível, todavia, a devolução ao erário de R$ 69,12. Por sua natureza, a irregularidade
encontrada enseja a aposição de ressalvas.

2. Recursos de Origem Não Identificada

Na sequência, quanto ao tópico “outros recursos”, a questão cinge-se à
comprovação da origem dos recursos. Tem-se que o partido não se desincumbiu do ônus de
apresentar documentação, tais como contratos, notas fiscais, dentre outros que comprovem que
os recursos, de fato, são provenientes dos contribuintes identificados pelo sistema SPCA. Nos
termos da Res.TSE nº 23.609/2019:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
Num. 43204808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272

fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social,
o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação
comprobatória.

§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou.

A agremiação, conforme parecer, não comprovou a origem destes recursos,
totalizando, nesta pendência, o valor de R$4.500,00.

A utilização de recursos de origem não identificada se configura em irregularidade
grave, pois dificulta a fiscalização e transparência das contas partidárias.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO
MATERIAL E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019 PARA REGULAÇÃO DA
MATÉRIA PROCESSUAL. DIVERGÊNCIAS NAS CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBOS. CONTRAPARTE
INEXISTENTE OU DIVERGENTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS RECURSOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE. DIFERENÇAS
ENTRE O DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E
AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. APLICAÇÃO
Num. 43204808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272

DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO. PERCENTUAL NÃO
SIGNIFICATIVO DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. O recebimento de contribuições pelo partido exige, além da emissão do
respectivo recibo, a efetiva identificação do contribuinte, a fim de se comprovar
a origem dos recursos.

1.1. A existência de divergências ou a ausência de contraparte nos extratos
bancários exige a comprovação, por parte do prestador, de que os recursos
efetivamente são provenientes dos contribuintes informados, não bastando
para tanto a declaração unilateral por parte do partido.

1.2. O prestador possuía, na época do recebimento dos recursos,
conhecimento do disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE
23.464/2015, o qual exige que o depósito "seja obrigatoriamente identificado",
razão pela qual tinha o ônus de diligenciar no sentido de obter e preservar
eventuais comprovantes de depósitos ou transferências.

1.3. Tratando–se de recursos financeiros de origem não identificada,
impõem–se sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e
14 da Res. TSE nº 23.464/2015.

2. Configura irregularidade formal a existência de divergências nos valores de
composição do Fundo Partidário informados pelo prestador, em comparação
às informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos
bancários, quando esta não compromete a fiscalização e análise das contas.
Ressalva que se revela suficiente.

3. Remanescendo nas contas apenas uma irregularidade grave, cujo valor
corresponde à 4,63% do total das receitas financeiras movimentadas durante o
exercício, e inexistindo indícios de má–fé por parte do partido, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as
contas com ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$
13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito
centavos) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060036525, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 87, Data
05/05/2022).

Assim, diante da ausência de documento idôneo para a comprovação das doações,
o valor de R$ 4.500,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

O montante de R$ 4,500,00 pode ser considerado ínfimo, pois representa 0,648%
sobre o montante de R$ 694.000,00, recebido a título de Fundo Partidário, implicando, portanto,
apenas na aposição de ressalva na prestação de contas.

Num. 43204808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272

Dessa forma, como ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral “Das
impropriedades listadas supra, não se verifica nenhuma irregularidade que recomende a
desaprovação das contas (...)”, sendo o caso de aprovação com ressalvas da presente prestação
de contas.

Com efeito, as irregularidades ensejam o recolhimento de R$ 4.569,12 ao Tesouro
Nacional. Esse valor representa, contudo, percentual mínimo, autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
DIRETÓRIO NACIONAL. AVANTE (AVANTE). DEFICIÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM 4,24%. AUSÊNCIA
DE MÁCULA À LISURA DO AJUSTE. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE
5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...) 11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a
três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total da
campanha; c) ausência de má–fé da parte. 12. Na espécie, o valor absoluto
e percentual das falhas revela–se módico (R$ 311.593,08; 4,24%) e, ademais,
não houve mácula à lisura contábil, impondo–se aprovar as contas com
ressalvas. (...)

(TSE - Prestação de Contas nº 060175426, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 79, Data
03/05/2022)

Em conclusão, as contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas, com a
imposição à parte prestadora da obrigação de devolver ao erário os recursos irregularmente
movimentados, na forma do art. 58 - § 2º da Resolução TSE n. 23.604/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas da
Comissão provisória regional do partido Democratas - DEM, referentes ao exercício de 2019,
determinando-se à agremiação, nos termos do art. 61 da Resolução TSE n. 23.604/2019, que
recolha ao Tesouro Nacional o valor de R$ 4.569,12, aplicando-se a correção monetária, para
cada um dos fatos geradores, na forma dos arts. 59, § 1º da Resolução TSE n. 23.604/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43204808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600243-41.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA
REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO PARANA - Advogados do REQUERENTE:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637 - RESPONSÁVEL:
PEDRO DEBONI LUPION MELLO, ISRAEL FERNANDES DA SILVA - Advogados do(a)
RESPONSÁVEL: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, LUIZ FABRICIO
BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.10.2022.

Num. 43204808 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/10/2022 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102515165127800000042170272
Número do documento: 22102515165127800000042170272